Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO HOSPITALAR DA REDE PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CABIMENTO. MAIOR FACILIDADE DO ENTE DISTRITAL NA PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir prova de fato contrário.
2. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da parte autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo.
3. Conforme reconhecido nas razões recursais, o ente distrital possui maior facilidade em produzir provas documentais essenciais ao julgamento da lide, sobretudo porque detentor dos prontuários médicos que narram o estado clínico e as condutas médicas adotadas em relação ao paciente que veio a óbito.
4. Todavia, a maior facilidade na produção de provas por parte do réu/agravante não se limita aos documentos, pois o Distrito Federal possui corpo técnico especializado, que pode aferir e testemunhar se a conduta médica adotada foi a melhor possível para o tratamento da moléstia e se o evento morte decorreu de eventual omissão, ou se seria imprevisível ou inevitável.
5. A inversão do ônus probatório não se limita a uma única espécie de prova, devendo abranger todo o acervo a ser produzido nos autos, de acordo com a maior facilidade da parte em obter as provas relevantes para o deslinde da causa, em virtude da hipossuficiência técnica apresentada pela parte contrária.
6. Recurso desprovido.